Tribunal: TJDFT
Processo: 0738946-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. PENHORA DE ALUGUÉIS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o Princípio da Menor Onerosidade estampado no artigo 805 do Código de Processo, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo meio menos gravoso para o executado.
2. Trata-se da aplicação do Princípio da Proporcionalidade ao processo executivo, responsável por equacionar, a um só tempo, o Princípio da Efetividade da Tutela Jurisdicional em benefício do credor e a preservação do patrimônio do devedor contra atos desnecessários.
3. Apesar de a penhora apenas dos aluguéis se mostrar menos gravosa ao devedor, estes não são suficientes para quitação do débito, havendo risco de uma perpetuação da demanda judicial sem efetiva satisfação do crédito.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.